Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731320-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUDETE PEREIRA DA SILVA BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O MARIA EUDETE PEREIRA DA SILVA BORGES interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual rejeitou a exceção de pré-executividade aventada pela agravante. Em suas razões recursais, sustenta: a) a nulidade da citação por hora certa; b) ser meramente cônjuge anuente, sendo vedada a execução contra si e c) a exclusão de cobrança de juros capitalizados cumulativos e da taxa de inadimplência. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do agravo. É o relatório. Decido. Analiso a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Decerto que o “processo em que não houve citação válida é inexistente”. (REsp 1777632/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). A nulidade de citação é vício o qual não se convalida, transrecisório e de ordem pública. Pode ser arguido em querela nullitatis, ação rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise. Pode ser arguido, inclusive, em Exceção de Pré-Executividade, todavia, pela inexistência de dilação probatória neste meio processual, o vício alegado precisa ser patente e dispensar dilação probatória para sua comprovação. No caso dos autos, não vislumbro o direito alegado, apesar do esforço argumentativo da agravante. A meirinha detalhou de forma diligente as tentativas de citação da executada e a suspeita de sua ocultação deliberada na certidão de ID 232756393, na origem. As diligências foram realizadas na residência da parte executada e a citação foi realizada na pessoa de funcionária doméstica, fato, inclusive, confessado na petição de ID 235630103, p. 4, na origem. O número de telefone também é da parte agravante, contendo dados de sua identificação pessoal, de modo que há elementos incontestes de que a parte foi notificada do processo. De outra banda, verifica-se que a parte agravante figura como avalista na cédula de crédito bancário executada (ID 215214112, p. 1), de modo que absolutamente incongruente a alegação de figurar apenas como cônjuge anuente. Advirto à parte quanto às penalidades de litigância de má-fé constantes do art. 80, I e II do Código de Processo Civil. Por fim, a Exceção de Pré-executividade é uma via com estreitos limites, destinada à apreciação de questões de ordem pública e de cognição sumária. O Superior Tribunal de Justiça, aplicando a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, quando devidamente observados os requisitos do artigo 28 da Lei número 10.931/2004 (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). De acordo com a Lei n.o 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é espécie de título executivo extrajudicial, que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. (Acórdão 1168784, 07017567020198070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 14/5/2019.) O acervo fático-probatório, até o momento produzido, revela-se insuficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez que goza a Cédula de Crédito Bancário, já que assente o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 29 da Lei n.o 10.931/2004. Demais, questões relativas à capitalização de juros e inadequação da taxa de juros não dispensam, em regra, dilação probatória e o alargamento da relação processual, especialmente em Embargos à Execução. Assim, ao menos em análise sumária, verifica-se a necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações trazidas pela parte, a qual é incabível nas estreitas vias de Exceção de Pré-executividade e de Agravo de Instrumento. Com razão o juízo de origem ao consignar a necessidade de dilação probatória para análise da matéria posta. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator